Tribunal: CARF
Processo: 15586.720027/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720027/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.047 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
DOLO. CONSCIÊNCIA DA AÇÃO TÍPICA. QUALIFICADORA.
SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE.
Em havendo nos autos prova da consciência da ação típica, de rigor a
qualificação da multa e o vínculo de solidariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por insuficiência de recolhimento da COFINS
apurada entre novembro de 2014 e dezembro de 2016.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que a Recorrente buscou compensar os
débitos de COFINS do período acima com títulos da dívida pública transacionados por Alpha
One Administração e Gestão de Ativos Ltda (que, segundo o Tesouro Nacional, não possui
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720027/2018-93
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720027/2018-93

qualquer crédito contra a União). Intimada pela fiscalização a corrigir o incorreto procedimento,
a Recorrente quedou-se inerte, mantendo a Compensação em conta gráfica.
1.2.1. Tendo em vista que a Recorrente não apresentou o saldo “compensado”
em DCTF e buscou operar a compensação por meio de pedido ao Tesouro Nacional e não por
meio de DCOMP a fiscalização qualificou a multa aplicada. Ademais, prossegue a fiscalização,
o procedimento adotado pela Recorrente com anuência de seus sócios constitui crime contra a
ordem tributária, fato que leva à responsabilização destes últimos nos termos do artigo 135 inciso
III do CTN.
1.3.1. Em impugnação os Recorrentes narram que:
1.3.1.1. Após certificar-se do embasamento legal, contratou a empresa APPEX
subscrevendo, instrumento particular de cessão de créditos e procurações para que
referida empresa tomasse todas as cautelas para a compensação de créditos
tributários;
1.3.1.2. Mensalmente, a empresa APPEX exigia que a Recorrente a
encaminhasse guias de recolhimento dos tributos que ela (Recorrente) deseja
compensar e, posteriormente, a APPEX devolvia à Recorrente comprovantes de
protocolo de pagamentos junto ao STN;
1.3.1.3. Não teve ciência da notificação enviada pela Receita Federal acerca da
inidoneidade dos créditos, posto que, esta (notificação) foi recebida por
representantes da APPEX;
1.3.1.4. Em 18 de dezembro de 2017 e em 22 de fevereiro de 2018 o sócio da
Recorrente (Recorrente Francisco) recebeu intimação da Receita Federal e
solicitou à empresa ALPHA ONE (sucessora da APPEX) a produção de resposta à
intimação.
1.3.2. Com base no acima descrito, os Recorrentes argumentam:
1.3.2.1. São vítimas de uma fraude e não coautores;
1.3.2.2. Não tinha motivos para desconfiar da lisura da operação;
1.3.2.3. Não foi demonstrado o intuito dos Recorrentes de diferir o pagamento
dos tributos mediante fraude;
1.3.2.4. “A inaplicabilidade da multa qualificada se verifica, também, quando
relevado que o contribuinte não deixou de declarar suas obrigações na
contabilidade (SPED ECD e demais arquivos), fato este atestado pela
fiscalização”;
1.3.2.5. O não pagamento dos tributos é insuficiente para qualificar a multa;
1.3.2.6. “A única responsabilidade imputável é aquela prevista no artigo 137, III,
“b” do CTN, de modo a responsabilizar as empresas promoventes da fraude
(Appex e Alpha One) já que referidas empresas, na condição de mandatárias,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720027/2018-93

praticaram atos dolosos contra a empresa impugnante” que é incompatível com a
responsabilidade descrita no artigo 135 do CTN;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.4.1. “As infrações praticadas pela impugnante restaram devidamente relatadas
e comprovadas pela autoridade fiscal, não havendo justificativa que demonstre a
necessidade da produção de novas provas”;
1.4.2. “O sujeito passivo é pessoa jurídica de direito privado e que não firmou
nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi
para o pagamento de receitas federais, bem como não trouxe aos autos nenhum
comprovante de pagamento dos tributos exigidos por meio do SPB”;
1.4.3. “A autoridade lançadora registrou no Termo de Verificação Fiscal que a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Ofício n.° 150/2016, já havia
informado à Alpha One e à APPEX acerca da impossibilidade de acolhimento do
pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para a quitação de débitos
tributários de terceiros, por falta de amparo legal”
1.4.4. “A empresa mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito passivo dos
tributos devidos - da ilicitude do procedimento de "cessão de créditos" em 2015
(data da comunicação da RFB), não tomou nenhuma providência para corrigir
tal situação, e ao se omitir assumiu o risco do resultado, ficando caracterizado,
portanto o dolo, e conseqüentemente, a qualificação da multa aplicada”;
1.4.5. “É fato inconteste que a empresa não declarou em DCTF o real valor
devido de todos os tributos apurados, sendo essa - DCTF - o instrumento de
confissão dos débitos fiscais, o que denota a intenção do contribuinte em ocultar
o conhecimento, por parte do Fisco, dos valores devidos e respectiva cobrança”;
1.4.6. “Os atos para execução do artifício adotado foram de conhecimento (ou
deveriam ser) dos sócios administradores, atos estes que operacionalizaram a
sonegação dos tributos e, conseqüentemente, a infração à lei”;
1.4.6.1. “Ademais, ao assinar tais contratos e ao praticar tais atos, os sócios
administradores assumiram o risco de não verem plenamente satisfeitas as
obrigações da empresa para com o Fisco Federal”.
1.5. Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça em que
reitera com pequenas alterações (p.ex, a localização do endereço de IP que tomou ciência das
informações da Receita Federal) o quanto descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720027/2018-93

2. Os Recorrentes não tecem qualquer comentário acerca do débito tributário e da
incidência da multa de ofício (e, por isto, declaro PRECLUSA a matéria), debatem sobre a
QUALIFICADORA DA MULTA e sobre a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Alegam,
então, falta de consciência da fraude; sabiam que a empresa APPEX adotaria procedimentos via
SIAFI para quitação de débitos tributários, porém, não tinham ciência de que, efetivamente, os
tributos não seriam pagos.
2.1. A fiscalização, a seu turno, aponta elementos que indicam ciência dos
Recorrentes acerca da insubsistência dos pagamentos, a saber: 1) notificação prévia da STN
para a APPEX (operadora do esquema) informando acerca da impossibilidade do pagamento, 2)
notificação prévia da Recorrente via E-CAC informando acerca da ilicitude da operação de
pagamento, 3) não declaração em DCTF dos tributos indevidamente compensados, 4) a
inexistência de convênio da APPEX com o STN e 5) a não apresentação de “nenhum
comprovante de pagamento dos tributos exigidos por meio do SPB”.
2.2. Em resposta sobre os dados da realidade acima, os Recorrentes afirmam que
1) analisaram a lisura da operação nos termos apresentados pela APPEX, 2) a notificação da
RFB foi recebida por representante da APPEX devidamente habilitado no E-CAC, 3) não lançou
os tributos devidos em DCTF a pedido da APPEX, porém, descreveu-os nos demais lançamentos
contábeis e fiscais.
2.3. Como se nota, a discussão em curso giza sobre o dolo. A bem da verdade,
existem diversas teorias sobre o dolo (tantas quantas doutrinas de Direito Penal) que abarcam
espectro amplíssimo: desde teorias normativas (finalistas ou funcionais-finais) que beiram um
dolo mecânico (atrelado exclusivamente com a capacidade humana de agir e prever o resultado
das condutas) até teorias psicológicas (mais preocupadas com a capacidade de pensar do ser
humano), sendo que a adoção de qualquer dos extremos resultaria em soluções absolutamente
díspares para o caso concreto: enquanto em uma solução Welzeliana bastaria para a presença do
dolo a capacidade de direcionar a ação para o resultado final (o que exclui em boa medida
considerações sobre o resultado típico), em uma solução clássica a consciência interna do
resultado típico seria o centro das atenções.
2.3.1. Por este motivo – e também vez que é, em média, a solução mais aceita pela
doutrina, como constata ROXIN – adota-se uma solução intermediária dentro do marco
prefigurado pelo sistema neoclássico e finalista, sintetizada aqui (sem prejuízo de tantas outras),
nas lições de ZAFFARONI. Para o ilustre professor portenho, o dolo é composto por vontade e
efetiva consciência da ação típica. A questão relevante para a existência do dolo (na esteira da
consciência da ação típica) é saber “qué conocimientos son necesarios para que el sujeto se
proponga el fin de realizar una acción dirigida a la respectiva lesión típica. Cuando el agente
no sepa – por desconocimiento de alguno de esos elementos necesarios – que és lo que hace, o
quiera hacer algo diferente, no habrá dolo”.
2.4. Portanto, para solucionar o caso em voga necessário debater antes qual a ação
típica e, para isto, qual o tipo em debate. Os tipos são os descritos nos artigos 72 e 73 da Lei
4.502/64 e artigo 2° da Lei 8.137/90, respectivamente:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720027/2018-93

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
2.4.1. Sem prejuízo da diferença de matrículas, as normas acima expressam
hipóteses muito próximas: “prestar declaração que saiba inexata para reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento”. A ação que se enquadra na norma é
apresentar declaração de compensação de tributos por meio de pedido à STN sabedores da
impossibilidade da compensação.
2.5. Boa parte da ação típica é confessadamente de conhecimento dos
Recorrentes, afinal assinaram contrato que descreve com minúcias o pedido ao STN, quais
créditos seriam utilizados, como o pedido seria feito, como as declarações contábeis e fiscais
deveriam ser adequadas e etc.
2.5.1. O conhecimento acerca da impossibilidade da compensação também
exsurge da leitura dos autos. A proposta subscrita pela Recorrente destaca que o pedido de
compensação seria (e foi) feito com fundamento na Portaria SRF 913/02. O artigo 2° da Portaria
SRF 913/02 é claro ao limitar a utilização do SIAFI aos Órgãos e Entidades da Administração
Pública e a pessoas jurídicas de direito privado conveniadas e não há documento (nem falso) nos
autos a demonstrar que APPEX e ALPHA ONE são conveniadas ao SIAFI.
2.5.2. Mais do que o antedito. A proposta deixa claro que o pagamento seria feito
por meio de títulos da dívida pública emitidos no exterior nos termos da Lei 10.179/2001.
Porém, como bem lembra ofício da STN, “a lei 10.179/2001, no seu art. 6 , prevê que [apenas]
os títulos referidos no art. 2° da mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para
pagamento de tributos federais” – e não títulos da dívida pública emitida no exterior, portanto.
2.5.3. Em assim sendo, tinham os Recorrentes ciência da impossibilidade da
compensação – ciência que ganha contornos ainda mais marcantes ao observarmos que uma e
justamente os tributos compensados via SIAFI não eram declarados em DCTF.
2.6. Não se está aqui a confundir consciência da ilicitude da ação com consciência
da ação típica; até mesmo porque, o erro de proibição (consciência da ilicitude) em nada macula
o dolo, afinal Ignorantia juris non excusat. O que se está a fazer é perscrutar sobre a ciência da
impossibilidade de compensação – ciência esta demonstrada, inclusive, por cláusula em contrato
subscrito pela Recorrente e (ao menos) um de seus sócios:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720027/2018-93

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 358
DF CARF MF
Original